Tribunal: TJES
Processo: 5019655-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019655-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE FERREIRA MAGNOLI e outros (2)

INTERESSADO: SUELI VENANCIO DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E SAÚDE MENTAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À LIBERAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA COMPETÊNCIA CRIMINAL. LAUDO MÉDICO CORROBORADO PELO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de internação compulsória ajuizada por Sueli Venâncio da Silva, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Mantenópolis, solidariamente e sob condição suspensiva da liberação do paciente pelo juízo criminal, providenciem, no prazo máximo de 48 horas, a internação de Felipe Ferreira Magnoli, atualmente custodiado no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, em clínica especializada no tratamento de dependência química e saúde mental, da rede pública ou, na falta de vaga, em instituição particular, às expensas dos entes públicos. O agravante pediu a reforma da decisão, ao argumento de que a custódia prisional afastaria a competência do juízo cível e de que o laudo médico apresentado seria vago e insuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a determinação de internação compulsória condicionada à liberação do paciente pelo juízo criminal interfere indevidamente na competência do juízo criminal ou da execução penal; (II) estabelecer se o laudo médico apresentado, aliado ao contexto fático-probatório dos autos, é suficiente para manter a tutela de urgência que determina a internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A condição suspensiva fixada na decisão agravada impede interferência na custódia prisional, pois a obrigação de internar somente se torna exigível quando o paciente for liberado pelo juízo criminal.

4.
A decisão não impõe ônus imediato ao Estado enquanto perdurar a prisão preventiva do paciente, nem exige a mobilização atual da rede pública de saúde mental civil ou o custeio imediato de vaga em clínica particular.

5.
O laudo médico subscrito por profissional habilitado atesta o acompanhamento do paciente por transtorno comportamental decorrente do abuso de álcool e drogas, com indicação expressa de internação.

6.
O contexto fático-probatório corrobora a necessidade da medida, pois os registros policiais descrevem ameaças de morte à genitora e ao irmão menor, furto de bens da residência para sustentar o vício e situação de risco de linchamento pela comunidade.

7.
O juízo criminal, ao converter o flagrante em prisão preventiva, recomenda o encaminhamento do paciente à rede psicossocial e reconhece o histórico de dependência química.

8.
O direito à saúde e à vida, previsto no art. 196 da Constituição Federal, justifica a manutenção da proteção terapêutica no momento da eventual liberação do paciente, a fim de evitar o retorno imediato ao convívio familiar e social sem anteparo assistencial.

9.
A decisão agravada preserva a proteção à saúde do paciente e à segurança familiar sem revelar ilegalidade flagrante ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória condicionada à liberação do paciente pelo juízo criminal não interfere na custódia prisional nem invade a competência criminal.

2. O laudo médico sucinto, quando corroborado por contexto fático-probatório grave e por recomendação de encaminhamento à rede psicossocial, autoriza a manutenção da tutela de urgência para internação compulsória.

3. O direito à saúde e à vida justifica a preservação de medida terapêutica destinada a proteger o paciente e sua família no momento da liberação do cárcere.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019655-97.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: SUELI VENÂNCIO DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Estado
d
o Espírito Santo

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
de
id 17034285
,
proferida pel
o

ilustre Ju
iz

de Direito
d
a Comarca de
Mantenópolis

nos autos
da
ação de
internação compulsória

registrada

sob o n.
5000514-96.2025.8.08.0031
,

propost
a

p
or

Sueli Venâncio
d
a Silva
,
contra
ele,
agravante,
o Município de
Mantenópolis
e
Felipe Ferreira Magnoli
, que
deferiu
“o pedido de tutela de urgência para determinar, mediante a condição suspensiva acima informada, que os entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS, solidariamente que, quando da liberação do requerido pelo juízo criminal, providenciem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a imediata internação de FELIPE FERREIRA MAGNOLI, atualmente custodiado no CDPSDN - Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, para uma clínica especializada no tratamento de dependência química e saúde mental, da rede pública ou, na falta de vaga, em instituição particular, às suas expensas”.

Nas razões r
ecur
sais (
id 17034132
) alegou o agravante, em síntese, que
“
a
decisão agravada não se atentou aos requisitos acima mencionados, eis que o terceiro requerido encontra-se recluso no Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, o que afasta a competência do juízo cível. Além disso, o laudo apresentado encontra-se demasiadamente vago, não podendo ser considerado circunstanciado, conforme exigência legal”.

Requereu “seja conhecido e provido o presente recurso para que se proceda à reforma da decisão profligada, indeferindo-se a tutela de urgência inicialmente concedida em primeiro grau de jurisdição”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 17203460).

Contrarrazões no id 17237336.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento do recurso (id 18137264).

O cerne da insurgência recursal reside na determinação de internação compulsória de paciente que, diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e álcool (CIDs F10 e F19), encontra-se atualmente recluso por força de prisão preventiva decretada em contexto de violência doméstica contra sua genitora.

O
agravante
alega que a decisão interfere na competência do Juízo Criminal e impõe obrigação futura baseada em laudo que se tornará obsoleto. Contudo, a decisão agravada demonstra prudência e razoabilidade ao instituir uma condição suspensiva para a eficácia da ordem.

O Juízo
a quo
foi expresso ao consignar que a obrigação de internar o
a
gravado somente se tornará exigível “quando da liberação do requerido pelo juízo criminal”. Tal condicionante afasta, de plano, o risco de interferência indevida na custódia prisional ou invasão de competência da execução penal alegada pelo Estado. Enquanto o paciente permanecer preso, o Estado não está obrigado a custear vaga em clínica particular ou mobilizar a rede de saúde mental civil
.

No que
se refere
à alegada insuficiência do laudo médico, verifica-se nos autos de origem documento subscrito pelo Dr. Westtencieves Tiago F. Almondes (CRM/ES 11.311), datado de julho de 2025
(id 17034286)
, atestando que o paciente está em acompanhamento por transtorno comportamental devido ao abuso de álcool e drogas, com indicação expressa de internação.

E
mbora sucinto, o laudo é corroborado pelo robusto contexto fático probatório que instrui a inicial, notadamente os registros policiais que descrevem um quadro de extrema gravidade, onde o paciente, sob efeito de entorpecentes ("maconha, pó e crack"), ameaçou de morte sua genitora e irmão menor, furtou bens da residência para sustentar o vício e encontra-se em situação de risco de linchamento pela comunidade. O próprio Juízo Criminal, ao converter o flagrante em preventiva
(id 17034289 – pág. 4-5)
, recomendou o encaminhamento à rede psicossocial, reconhecendo o histórico de dependência química.

O direito à saúde e à vida (art. 196 da CF/88) deve preponderar, neste momento, sobre formalismos excessivos. A tese do Estado de que o laudo estará "defasado" no momento da soltura não pode servir de óbice para desamparar o cidadão e sua família no exato momento em que ele deixar o cárcere.
Reformar
a decisão recorrida significaria permitir que o
a
gravado, ao obter a liberdade provisória ou alvará de soltura, retornasse imediatamente ao convívio social e familiar sem qualquer anteparo terapêutico, restabelecendo o risco iminente à vida da genitora (ora interessada) e à sua própria integridade, frustrando a proteção que se busca tanto na esfera cível quanto na criminal.

Portanto, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão de piso que justifique a suspensão de seus efeitos antes do contraditório e do julgamento colegiado. A manutenção da decisão preserva o
status quo
de proteção à saúde e à segurança familiar, sem impor ônus imediato ao
a
gravante enquanto perdurar a prisão.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.